Tribunal: TJDFT
Processo: 0751476-84.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte recorrente contra acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado. Alega que o acórdão incorreu em contradição, pois, apesar de não terem sido apresentadas contrarrazões ao recurso, houve a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

III. De fato, há vício no acórdão em decorrência da contradição na parte dispositiva quanto aos honorários advocatícios. Isso porque analisando os autos verifica-se que não foram apresentadas contrarrazões ao recurso inominado interposto pela parte autora.

IV. Desse modo, necessário o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a contradição, conferindo-lhes efeitos infringentes, para retificar a parte dispositiva do acórdão, de forma que o dispositivo passe a constar com a seguinte redação: “XVI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente ao pagamento de custas processuais, nos termos do art. 55 da lei n. 9.099/95. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões”.

V. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar a contradição apontada, nos termos elencados.

VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.